Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-41.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011948-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), GEFFERSON CAMPOS CARVALHO - CPF: 026.919.401-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ROSA DA SILVA - CPF: 019.081.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011948-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DENÚNCIA ANÔNIMA – DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora a investigação tenha se iniciado a partir de denúncia anônima, ela foi corroborada por relatório de diligência policial, que deu azo ao pedido de afastamento do sigilo telefônico, não havendo, portanto, falar em nulidade ou ilegalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011948-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de GEFFERSON CAMPOS CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Assevera que a quebra do sigilo telefônico foi autorizada por decisão genérica, e que o requerimento da autoridade policial decorreu de denúncia anônima, pois não foi realizada qualquer diligência prévia, o que configura o alegado constrangimento ilegal.

Verbera que o paciente é primário e de bons antecedentes, e que
“não teve qualquer participação no evento criminoso imputado”
.

Pede a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade da interceptação telefônica realizada e o trancamento parcial da denúncia em relação ao paciente.

Inicialmente, indeferi a petição inicial, pois não havia sido demonstrado, pelo impetrante, que o juízo singular tivesse apreciado tal matéria, o que configuraria supressão de instância.

Aportou nos autos pedido de reconsideração [ID. 46111980], no qual restou demonstrado que o pleito de nulidade das interceptações, arguido em preliminar da resposta à acusação apresentada por GEFFERSON, foi rejeitada pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, cujos atos, após o declínio da competência, foram ratificados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.

Diante dos esclarecimentos vindos à tona, determinei o prosseguimento da ação mandamental.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011948-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, registro que os questionamentos acerca do
conteúdo das interceptações
e a
maior ou menor participação
do paciente no crime de organização criminosa que lhe é imputado na ação penal é matéria afeta ao mérito, que não comporta apreciação na estreita via mandamental, conforme entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, com a edição do Enunciado nº 42,
verbis
:

42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Esse é o posicionamento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em sede de habeas corpus, mostra-se incabível o exame do conteúdo das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes, na medida em que não comporta o exame de provas. [RHC 61.026/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 08/2/2018, DJe de 16/2/2018].

Portanto, a análise cabível neste
mandamus
é apenas e tão somente quanto à decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico do paciente e demais réus na ação penal de origem.

Com essas considerações, verifico que foi registrado, na Delegacia de Polícia de Alto Garças, o Boletim de Ocorrência nº 2019.33374. O comunicante, que não quis se identificar, narrou:

“O comunicante informa, anonimamente, que a pessoa conhecida por VÉIÃO ‘é a voz aí, é o disciplina, ele pega os outros e bate aí, ele é do Comando Vermelho’; informa que a citada pessoa, cujo nome não sabe, é responsável por furtos de veneno no município, e é também traficante. Ele tem um lava-jato perto do lava-jato do NEGUINHO, acima do Supermercado Garças,
ali trabalha com o filho e um rapaz, aliado dele, não sabe o nome
. Eles possuem dois carros, um Gol preto, rebaixado, e uma Saveiro velha, de cor branca.
Afirma que ele e o filho, bem como um guri que trabalha com eles, vão à fazenda na Saveiro e furtam veneno
, o rapaz que trabalha com eles é conhecido por DEDÉ. Informa que ele saiu da cadeia de Alto Garças, ao que parece estava preso por causa de furto de veneno; acrescenta que o filho dele tem um filho com a filha da traficante ANA MARIA. Recentemente a PM invadiu a boca de fumo do RODRIGO e com isso ANA MARIA, que traficava ao lado, se mudou. Já o VÉIÃO comanda o tráfico de droga no lava-jato, ‘ele entrega não é de biribinha não, é de grama’, recebendo ajuda do filho e do gurizinho que trabalha com ele. Aduz que os traficantes ANA MARIA, TIAGO BRANCO, MARCELI e o marido, DANILO, traficam sob o comando de VÉIÃO. Todas as informações acima foram transcritas conforme narrativa de comunicante anônimo, que, por meio de ligação telefônica, contatou a equipe desta delegacia, não dizendo mais nada além do que fora transcrito acima”.

Ao tomar conhecimento desta narrativa, o Delegado de Polícia determinou o a adoção das seguintes providências:

“Registre-se e autue-se em forma de Auto de Investigação Preliminar de tráfico de drogas e furto de veneno.

Juntar B.O. e demais documentos;

Expedir O.S. para monitoramento no endereço citado, fotografando o prédio e os veículos;

Mediante estória cobertura, intimar os suspeitos citados para serem qualificados;

Em seguida, voltem-me os autos.

Cumpra-se.”

Em seguida, a equipe de Investigadores de Polícia daquela delegacia local apresentou Relatório de Investigação, no qual consta o seguinte:

“No dia 31/01/2019 o IPC plantonista Ulisses Ledesma recebeu notícia anônima informando que a pessoa conhecida por "VEIÃO", dono de um lava-jato situado atrás do supermercado Garças, é quem comanda o tráfico de drogas na cidade.

A pretexto de fiscalizar notícia de uso de produtos químicos perigosos, comparecemos ao lava-jato e colhemos as qualificações das pessoas que ali atuam, fornecida por elas na entrevista:

MARCOS ROGERIO PEREIRADE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, lavador, natural de Santa Rita do Araguaia-GO, filho de Enecidio Olinto de Oliveira e de Francisca Pereira de Oliveira, nascido no dia 30/01/1973, RG n o 2972964-5 SSP/MT, CPF 939.989.701-00, residente na rua 15, s/n, bairro Brasilândia, perto do Ivo Ruaro, F: 66-96985708.

OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA, brasileiro, vivem em união estável, lavador, natural de Rondonópolis, filho de Manoel Messias Felício e de Ana Rita Pereira de Oliveira, nascido no dia 26/12/1994, RG n. 021607811 SSP/MT, CPF 053398011-95, residente na rua 13, s/n, bairro Brasilândia, ao lado do Neguim Vereador, F: 66-997136045.

GEFFERSON CAMPOS CARVALHO, brasileiro, solteiro, ajudante, natural de Alto Garças, filho de Joaquim Carlos de Carvalho e de Andresilvia Campos, nascido no dia 08/11/1980, RG n. 1884953 SSP/MT, CPF 026.919.401-01, residente na av. Guiratinga, em frente ao colégio Agrícola, endereço de sua tia Cida, costureira. F; 66-99750556.

É de conhecimento das equipes policiais de Alto Garças que o Marcos, conhecido por "Veião", que possui diversas passagens criminais, pertence à facção conhecida por Comando Vermelho e, de fato, vem comandando o tráfico de droga na cidade. Existem também notícias genéricas de que eles são responsáveis pela falsificação de dinheiro e por furtos de veneno que vem ocorrendo na zona rural.

Informamos que
o último furto de veneno ocorreu na fazenda do Denis, onde ao que tudo indica fora empregado um veículo baixo, possivelmente Strada ou Saveiro, e os suspeitos possuem urna Saveiro prata, rebaixada, a qual, segundo o noticiante anônimo, é utilizada nos furtos de veneno
.

Ressaltamos as dificuldades em esclarecer crimes envolvendo essas pessoas, "escoladas no crime", e por isso, nos valendo de "estória cobertura" (diligenciamos no local alegando a obtenção de denúncia sobre uso de produtos

químicos por menores, conseguimos suas qualificações e contatos), o que ensejará possível representação por interceptação telefônica.

É o relatório.”

Em 11/02/2019, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico de MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA e do paciente, assim fundamentando o pedido:

“Nos termos do relatório policial à f. 08, os investigadores foram cautelosos e não confrontaram os suspeitos identificados em relação a nenhuma notícia de atuação no tráfico, furto ou participação em organização criminosa. A pretexto de fiscalizar as operações próprias de um lava-jato, eles os interrogaram e obtiveram suas identificações e contatos. Ao final, alertam sobre as dificuldades de esclarecer crimes realizados por autores desse porte e sugeriram a interceptação telefônica.

De fato, conforme registrado à fl. 04, o noticiante anônimo informa localização, apelido, atuação e "grandeza" dos suspeitos, porte criminal este confirmado em relação a dois deles, Marcos Rogério e Otávio Augusto, nos termos das pesquisas acostadas às fls. 10 a 17.

O noticiante anônimo informa que "Véião" comanda o tráfico de droga, fl. 04, e, mostrando que tem conhecimento dos fatos, fala a respeito da prisão do traficante Rodrigo de Paula, ocorrida no dia 05/02/2019, (código 60049). Em relação a essa prisão ressaltou que a traficante Ana Maria, vizinha de Rodrigo e funcionária de "Véião", mudou-se do local após tomar conhecimento da ação policial. Diz também, o noticiante anônimo, que "Véião" e seus comparsas são dados à prática de furto de veneno, se utilizam de um veículo Saveiro para os furtos na zona rural. No último furto de veneno, ocorrido no dia 28/01/2019, fl. 05 a 07, foi empregado um veículo baixo, possivelmente de carroceria e baixo; e os IPC’s constataram, fl. 09, que os suspeitos possuem uma Saveiro prata, rebaixada.

Vê-se, por tanto, ilustríssimos juiz e promotor, que esta pretensão investigativa não é infundada e, muito menos, apressada, A notícia anônima trazida à unidade obteve resquícios razoáveis de confirmação; os crimes são graves; os suspeitos possuem personalidade criminal e integrariam organização criminosa, condição que por si só anuncia a ineficácia de atuações policiais usuais e simplórias.

Dessa forma, entendemos ser imprescindível a interceptação telefônica, para que as investigações acerca da notícia anônima produzam efeitos satisfatórios, e que possamos levar à justiça as pessoas envolvidas nos crimes.

Sendo assim e, salvo melhor juízo, não havendo outro meio de diligenciar na referida investigação, recorremos ao i. juízo pela medida excepcional da quebra de sigilo e interceptação das comunicações telefônicas.”

Em 13/02/2019, após parecer favorável do Ministério Público, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças deferiu o pedido de quebra do sigilo telefônico requerido pela autoridade policial, em decisão assim fundamentada:

“[...] Fundamento e decido.

Pois bem, não se pode olvidar que sob a nossa ordem constitucional vigora. como regra, a inviolabilidade do sigilo telefônico, exceto em último caso, quando então se permite a sua violabilidade por meio de ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual pena1(art. 5º, inciso XII,

da CF). Neste diapasão~ o 3rt. 1° da Lei 9296/1996 (Lei da Interceptação Telefônica) reza que:

"Art. 1°. A. interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza. para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática".

A representação policial encontra-se em conformidade com o dispositivo acima transcrito e com o art. 4°, ambos da Lei n. 9.296/1996. Senão vejamos:

"Art. 4°. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados".

O parágrafo único do art. 2° da Lei das Interceptações Telefônicas preceitua:

"Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada".

Portanto, ante a legislação de regência, dessume-se que o pleito sub judice merece acolhimento, pois trata de diligência que se mostra imprescindível para o deslinde da investigação acerca da existência de associação criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao furto de insumos agrícolas, crimes punidos com reclusão, haja vista que, dos documentos que instruem a representação se extrai fortes indícios da autoria delitiva, e a Autoridade Policial ressalta a inexistência de outro meio de produzir as provas necessárias. Assim sendo, estão atendidos os requisitos elencados no art. .2° da Lei n. 9.296/1996.

Posto isso, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, DEFIRO o pedido formulado na inicial [...]”

Ao contrário do que alega o impetrante, o pedido de afastamento do sigilo telefônico do paciente não foi fundamentado na denúncia anônima.

A partir do relato do denunciante que não quis se identificar, temendo por represálias, o delegado de polícia determinou a abertura de investigação preliminar, e diligências foram realizadas pela equipe de investigadores locais, que compareceram até o lava-jato e identificaram uma Saveiro, semelhante àquela descrita na denúncia anônima, como a utilizada no furto de venenos em lavouras da região, e que guardava relação com o crime ocorrido na “Fazenda do Denis”, consoante se observa do relatório acostado.

Assim, a partir dessa investigação preliminar – e não da denúncia anônima, como quer fazer crer o impetrante – é que surgiram indícios suficientes da participação do “proprietário do lava-jato e seus dois funcionários” [um deles o paciente] nos crimes recentes na região, o que deu azo ao pedido de interceptação telefônica.

E
foi com base nesses indícios razoáveis de autoria e materialidade de crimes é que a decisão vergastada autorizou a interceptação
, que resultou na prisão de diversas pessoas de Alto Garças envolvidas no tráfico de drogas, supostamente ligados à organização criminosa Comando Vermelho, da qual GEFFERSON é acusado de integrar.

Desse modo, o
decisum
impugnado tem respaldo nos precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico. 9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio. 10. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada de delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis. Precedentes. [...] [HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ART. 2º DA LEI N. 9.296/1996. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. PRECEDENTE. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO MEIO PROBATÓRIO. ART. 5º DA LEI N. 9.296/1996. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR COMO RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 2. Considera-se fundamentada a decisão que faz expressa referência aos indícios de autoria ou à participação dos investigados nas infrações penais e destaca a impossibilidade de realização de provas por outros meios disponíveis, conforme o art. 5º da Lei das Interceptações Telefônicas. 3. A sucinta referência da decisão à representação policial demonstra utilização da fundamentação aliunde ou fundamentação per relationem - referindo-se, expressamente, aos fundamentos que deram suporte à anterior decisão - e constitui, ressalvada minha compreensão pessoal sobre o tema, meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir. 4. Ordem denegada. [HC 431.079/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019].

[...] 2. A denúncia anônima, por si só, não é idônea a autorizar a decretação da quebra de sigilo telefônico, ressalvada a hipótese em que a autoridade policial realiza investigações preliminares em busca de indícios que corroborem com as informações. Na hipótese, os trabalhos de campo não foram suficientes para obtenção de elementos probatórios firmes a embasar uma futura ação penal, apontando-se a interceptação telefônica como única medida para elucidação da verdade material. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. [HC 444.646/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019].

Isso posto, revela-se dissociada dos autos a alegação do impetrante de que as interceptações tiveram como base apenas denúncia anônima, e de que não houve investigação preliminar pela autoridade policial, pois o contrário está documentalmente comprovado nos autos.

Não vislumbro, por conseguinte, ilegalidade nas provas obtidas por meio da quebra de sigilo telefônico dos suspeitos apontados como integrantes de organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, dentre eles GEFFERSON.

Por fim, quanto à ilegalidade do conteúdo das conversas telefônicas, no sentido de que não havia qualquer indício razoável de que o paciente teria participado das práticas delitivas que lhe foram apontadas, mais uma vez registro que:
"Em sede de habeas corpus, mostra-se incabível o exame do conteúdo das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes, na medida em que não comporta o exame de provas."
[RHC 61.026/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 08/2/2018, DJe de 16/2/2018].

Concluo que não há ilegalidade alguma, apta a justificar a decretação da nulidade das interceptações telefônicas, como vindica o impetrante.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de GEFFERSON CAMPOS CARVALHO, reconhecendo a validade e a legalidade da interceptação telefônica deflagrada na fase investigativa da ação penal de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020